Tribunal: TJES
Processo: 5006114-02.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006114-02.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006114-02.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA REFERENTE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por
MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA
em face de

AGIPLAN FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora aduz, em breve síntese, que constatou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, referente a contrato de cartão consignado desconhecido. Requer, ao final, a suspensão das cobranças, devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa (ID 7990845), o banco requerido arguiu a regularidade da contratação; depósito do valor contratado em conta de titularidade do autor; inexistência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID 7990856) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado objeto dos autos;

b) DETERMINO,
liminarmente
, a suspensão imediata de todo desconto na folha de pagamento da parte autora referente ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto efetivado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de lei de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENO o banco demandado ao pagamento do valor de
R$ 1.921,79
(mil novecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES, desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

e) julgo improcedente o pedido contraposto de compensação de valores.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7990859). Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda ante a complexidade da matéria. Aduz inexistência de ato ilícito que enseja a restituição ao autor, ausência de danos materiais e morais. Requereu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer sejam minorados os danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID 7990864).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7990860 e 7990861.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se que a complexidade da matéria é incompatível com o rito desta justiça especializada.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.
Para além da assinatura da aposta no contrato, os autos trazem outros elementos de prova suficientes à solução da questão.

Assim,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença, apenas para alterar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao cancelar o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, impossível determinar a conversão em contrato de empréstimo consignado, na medida em que a instituição financeira nem sequer comprovou o depósito dos valores na conta do autor.

Resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, acertadamente observou a sentença pela devolução simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais (ID 7990859 - pág. 14), entendo que a sentença merece reforma. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Quanto ao pedido para afastamento/redução das
astreintes
(ID 7990859 - págs. 19/21), sem razão o banco réu. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Por fim, quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, entendo ser possível, para evitar enriquecimento ilícito, desde que, na fase de cumprimento de sentença, seja comprovado que a autora, de fato, recebeu os valores referentes ao contrato aqui discutido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento (sentença), atualizado pela SELIC. Autorizada a compensação, caso se comprove que a autora recebeu os valores referentes ao contrato discutido nos autos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95). É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)